Tribunal: TJES
Processo: 0002791-15.2015.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002791-15.2015.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELSON OLIVEIRA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002791-15.2015.8.08.0002 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOELSON OLIVEIRA DA SILVA, RAFAEL DE SOUZA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO BIS IN IDEM ENTRE ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA APRECIADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por JOELSON OLIVEIRA SILVA e RAFAEL DE SOUZA ALVES contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta, mantendo a condenação imposta em primeiro grau. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à tese de ocorrência de bis in idem na valoração da mesma condenação tanto como maus antecedentes quanto como reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de bis in idem na aplicação cumulativa dos antecedentes e da agravante de reincidência, o que, segundo a defesa, demandaria o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para reexame do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada as teses apresentadas pela defesa, inclusive as atinentes à dosimetria da pena e à compensação entre circunstâncias agravantes e atenuantes, não se verificando omissão relevante a justificar a oposição dos aclaratórios.

A alegação de bis in idem, embora suscitada nos embargos, não configura omissão, pois a dosimetria da pena foi analisada à luz do livre convencimento motivado, com menção expressa à existência de causas agravantes e atenuantes e sua devida compensação, inclusive com redução do apenamento imposto.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador rebater uma a uma todas as teses das partes, desde que fundamente adequadamente a sua decisão, abordando os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Os embargos, na verdade, pretendem rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não se caracteriza omissão quando a tese suscitada pela parte — ainda que não expressamente mencionada — encontra-se implicitamente afastada pela fundamentação adotada no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, devendo restringir-se à correção de vícios formais previstos no art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC 358.053/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/02/2019, DJe 12/03/2019; STJ, AgRg no AREsp 1.658.314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002791-15.2015.8.08.0002 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOELSON OLIVEIRA DA SILVA, RAFAEL DE SOUZA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOELSON OLIVEIRA SILVA e RAFAEL DE SOUZA ALVES
em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais, a defesa
alega que o v. acórdão
deixou de apreciar a tese meritória relativa à ocorrência de bis in idem consistente na utilização de uma mesma condenação criminal tanto para negativação da circunstância judicial dos antecedentes criminais quanto para configuração da agravante de reincidência.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência do alegado vício, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que os recorrentes objetivam é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no HC 358053/SP; Relator(a) Ministra LAURITA VAZ; SEXTA TURMA; Data do Julgamento 19/02/2019; DJe 12/03/2019).

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto encartado nos autos no id. 12935740, demonstra que a matéria ventilada foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado, com escorreita análise das provas contidas no caderno processual, ocasião em que foi analisada a compensação de atenuantes e agravantes, inclusive com a redução do apenamento imposto aos réus.

Portanto, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ressalto, ainda, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, a desnecessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INFRAÇÃO AO ART. 312, C/C O ART. 327, § 1°, E ART. 29, TODOS DO CP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Ressalte-se, por fim, que, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer contradição,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)